Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-47.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800936-47.2024.8.14.0046

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

APELADO: JOAO PAULO NETO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800936-47.2024.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE: JOÃO PAULO NETO DA SILVA.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ – 245.274.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.

ADVOGADO: VERA REGINA MARTINS - OAB/RS 34.607 e outra.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA REFORMADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença de primeiro grau. A sentença havia extinguido o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, caput e parágrafo único do CPC, sob o fundamento de que o credor fiduciário não comprovou a constituição da mora do devedor. A decisão monocrática reformou a sentença, entendendo que a mora restou devidamente caracterizada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. O agravante sustenta que deve ser restabelecida a sentença de primeiro grau, argumentando que não houve comprovação válida da constituição da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor, ou se é necessária a prova do efetivo recebimento da notificação.

III. Razões de decidir

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS (Tema Repetitivo nº 1.132), firmou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual.

4. É dispensável a prova do efetivo recebimento da notificação, seja pelo devedor, seja por terceiro, bastando a comprovação do envio ao endereço indicado no contrato.

5. No caso dos autos, restou demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço mencionado no contrato, o que é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

6. A sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito não observou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, devendo ser reformada.

7. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo fundamentos no agravo interno que legitimem sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro, conforme Tema Repetitivo nº 1.132/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp 1.952.888/RS, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJe 21/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.579.289/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe 18/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800936-47.2024.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
JOÃO PAULO NETO DA SILVA.

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ – 245.274.

AGRAVADO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.

ADVOGADO:
VERA REGINA MARTINS - OAB/RS 34.607 e outra.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
JOÃO PAULO NETO DA SILVA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
26514212 pag. 1/4,

que
conheceu e deu provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de reformar a sentença do juízo a quo, ante está caracterizada a mora do devedor, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de Origem.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não ter se caracterizado pelo banco a comprovação da constituição da mora do devedor.

Nas
contrarrazões

do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA REFORMADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença de primeiro grau. A sentença havia extinguido o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, caput e parágrafo único do CPC, sob o fundamento de que o credor fiduciário não comprovou a constituição da mora do devedor. A decisão monocrática reformou a sentença, entendendo que a mora restou devidamente caracterizada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. O agravante sustenta que deve ser restabelecida a sentença de primeiro grau, argumentando que não houve comprovação válida da constituição da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor, ou se é necessária a prova do efetivo recebimento da notificação.

III. Razões de decidir

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS (Tema Repetitivo nº 1.132), firmou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual.

4. É dispensável a prova do efetivo recebimento da notificação, seja pelo devedor, seja por terceiro, bastando a comprovação do envio ao endereço indicado no contrato.

5. No caso dos autos, restou demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço mencionado no contrato, o que é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

6. A sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito não observou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, devendo ser reformada.

7. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo fundamentos no agravo interno que legitimem sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro, conforme Tema Repetitivo nº 1.132/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp 1.952.888/RS, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJe 21/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.579.289/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe 18/9/2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 26514212 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não ter se caracterizado pelo banco a comprovação da constituição da mora do devedor.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art.321, caput e parágrafo único do CPC, no ponto em que considerou não ter se caracterizado pelo apelante a comprovação da constituição da mora do devedor.

No caso dos autos, o entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo apelante.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ.

1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.189.471/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS E INCORREÇÃO NO NÚMERO DO CONTRATO. MATÉRIA DISCUTIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ.

1. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, com base em contrato de alienação fiduciária, inadimplido pela parte ré/recorrente, na qual a parte autora pretende seja consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no referido pacto a fim de promover sua venda extrajudicial e a satisfação do crédito. Alegou a devedora nulidade da notificação extrajudicial, que constituem motivo de ausência de pressuposto de constituição regular do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre determinado tema e a interposição de recurso não por deficiência de fundamentação impede novo pronunciamento judicial acerca da questão, mesmo sendo de ordem pública, em razão da preclusão consumativa." (EDcl no REsp n. 1837780/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 2/9/2021.)

3. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TEMA 1.132) Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.579.289/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado não agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

26514212 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025